Tribunal: TJBA
Processo: 0167416-97.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0167416-97.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: Sinart Sociedade Nacional de Apoio Rodoviario e Turistico Ltda

Advogado(s)
:
BOLIVAR FERREIRA COSTA, MARCOS ANTONIO SILVA DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Salvador contra sentença que, em sede de embargos à execução fiscal, julgou procedente o pedido para reconhecer a imunidade tributária recíproca em favor da Sinart Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda., concessionária responsável pela administração do Terminal Rodoviário de Salvador, afastando a cobrança de IPTU sobre o imóvel de propriedade do Estado da Bahia.
2. A controvérsia central consiste em definir se a imunidade tributária recíproca, prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, é extensível à pessoa jurídica de direito privado que, sob regime de concessão, ocupa bem público para a prestação de serviço público essencial, ou se prevalece a tese da incidência tributária em razão da exploração de atividade com potencial lucrativo.
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada nos Temas 385 e 437 de repercussão geral, estabelece a regra da incidência do IPTU sobre bens públicos cedidos a entidades privadas que exploram atividade econômica com finalidade lucrativa. Contudo, a aplicação de tais precedentes exige a análise da natureza da atividade exercida e do regime jurídico a que se submete.
4. É fundamental distinguir a exploração de atividade econômica em sentido estrito, marcada pela finalidade de lucro e pelo regime de livre concorrência, da prestação de serviço público por delegação. Na segunda hipótese, a concessionária atua como uma extensão do Poder Público (
longa manus
), executando uma atividade de titularidade estatal, o que mantém a afetação do bem à sua finalidade pública original.
5. O caso dos autos não se amolda às situações paradigmáticas dos Temas 385 e 437, pois a administração de um terminal rodoviário constitui serviço público essencial à mobilidade urbana e interurbana, não se tratando de atividade privada exercida em um ambiente concorrencial. A posse exercida pela concessionária é precária e instrumental à execução do serviço delegado, desprovida de
animus domini
.
6. A própria Suprema Corte, em julgados posteriores, como na Reclamação nº 32.717/SP, tem sinalizado a necessidade de
distinguishing
, ressaltando que a tese da tributação se aplica a hipóteses de exploração econômica de bens públicos em regime de concorrência, o que não se verifica na prestação de serviço público.
7. Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0167416-97.2008.8.05.0001, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Apelada a SINART SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.